Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-53.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. REGULAR ORDEM DE PARADA COM INTUITO DE BUSCA PESSOAL. ORDEM NÃO ATENDIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou a parte apelante pela prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal (Desobedecer a ordem legal de funcionário público), à pena definitiva de 15 dias de detenção, em regime aberto, e de 10 dias-multa, correspondendo cada dia a 1/30 do salário mínimo mensal. O apelante defende ser nula a busca pessoal pretendida pelos policiais, sendo que sequer possuía relação com os suspeitos do furto de cabos, de modo que a mera suspeita não era fundamento para a busca pessoal, eis que o artigo 244 do CPP não autoriza buscas pessoais como procedimento de rotina. Assim conclui que a abordagem policial não possuía amparo legal, de modo que configurada a sua nulidade, contaminando as demais provas nos autos. Ainda, defende a absolvição por ausência de dolo, visto que apenas não mostrou as mãos para os policiais porque estava dormindo, coberto e com frio, e também porque não possuía relação com o furto investigado. Assim, argumenta que estava em situação de rua, sendo surpreendido com a presença policial, não entendendo o que estava acontecendo, enquanto buscava apenas se manter coberto para se proteger do frio.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
III. Constata-se que no dia 12/10/2021 os policiais receberam informação acerca de suspeitos de eventual furto no local. Assim, localizaram o denunciado ao lado de dois catadores de recicláveis, sendo expedida ordem de parada. Contudo, mesmo anunciado que eram policiais, apenas os dois catadores acataram a ordem, enquanto que o denunciado se recusou à parada e a colocar a mão na cabeça, além de ir se deslocando em direção a um matagal, mantendo a mão escondida embaixo de um cobertor, impedindo a sua visualização pelos policiais, o que impossibilitava, inclusive, que constatassem se portava alguma arma. No seu interrogatório, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o denunciado confirmou que desobedeceu a ordem, alegando que estava dormindo e foi pego de surpresa com a sirene da polícia, de modo que resistiu porque estava sentindo frio e não estava fazendo nada, apenas dormindo, razão pela qual continuou a se proteger com a coberta (ID 49669750).
IV. Não há nulidade na ordem de parada com intuito de busca pessoal quando há fundada suspeita, sobretudo no caso concreto, quando os agentes policiais foram apurar denúncia de segurança do local indicando que o réu e outras pessoas ao seu redor estavam com atitude que indicavam a suspeita de estarem cometendo furto, sendo que no momento da abordagem o denunciado estava com um cobertor, impossibilitando que fosse identificado se possuía algo nas suas mãos. Assim, os elementos concretos corroboram a regularidade da fundada suspeita a ensejar a busca pessoal naquela ocasião.
V. Na espécie, o depoimento do autor confirma que desobedeceu ao comando de parada emitido pela autoridade policial. Também não prospera a ausência de dolo, visto que na situação era facilmente compreensível a ordem de parada emanada pelos policiais, inclusive obedecida pelas outras duas pessoas no local, enquanto que o denunciado optou, de forma livre e consciente, em descumpri-la, tentando deixar o local e mantendo um cobertor sobre as suas mãos. Desse modo, os elementos probatórios são suficientes para atestar a autoria e a materialidade, bem como o dolo em desobedecer a ordem legal de funcionário público.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.